Tribunal: TJES
Processo: 0019404-79.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0019404-79.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PANCIERI CIA LTDA - ME

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÕES NÃO SUSCITADAS NA CONTESTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por PANCIERI E CIA LTDA. contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que, em Ação Ordinária ajuizada por BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, condenou a apelante a indenizar o banco apelado, por evicção, no valor de R$ 280.000,00, acrescido de juros legais e correção monetária, além do pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais de 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as alegações apresentadas pela apelante na fase recursal caracterizam inovação recursal; e (ii) determinar se a inovação recursal impede o conhecimento do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apelação não pode ser conhecida quando apresenta argumentos que não foram suscitados na contestação ou em momento anterior à sentença, configurando inovação recursal, nos termos do art. 1.013, §1º, do CPC/15.

A lei processual exige que toda matéria de defesa seja apresentada na contestação, sob pena de preclusão, conforme estabelece o art. 336 do CPC/15.

A jurisprudência consolidada veda a inovação recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, exigindo que as matérias discutidas na apelação tenham sido previamente debatidas no processo.

As alegações da apelante relativas à propriedade do imóvel pelo Município de Colatina e à descaracterização da evicção não foram levantadas na contestação, que se limitou a alegar a prescrição, ausência de responsabilidade e denunciação da lide, o que caracteriza modificação substancial da causa excipiendi.

Diante da inovação recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso e a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11, do CPC/15.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A apelação não pode ser conhecida quando apresenta inovação recursal, com alegações e fundamentos não suscitados na contestação ou em momento anterior à sentença, nos termos dos arts. 1.013, §1º, e 336 do CPC/15.

A preclusão impede a introdução de novos argumentos fático-jurídicos em sede recursal, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/15, arts. 1.013, §1º, 336 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 0002274-14.2019.8.08.0020, 4ª Câmara Cível, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 24/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0011918-96.2020.8.08.0035, 1ª Câmara Cível, Rel. Des. Marianne Júdice de Mattos, j. 17/07/2023.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1046177-98.2020.8.26.0100, 31ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Paulo Ayrosa, j. 27/10/2020.

TJMG, Apelação Cível nº 1.0079.11.059677-6/001, 9ª Câmara Cível, Rel. Des. José Arthur Filho, j. 17/02/2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do Relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
PANCIERI E CIA LTDA.

contra a sentença de fls. 305/309, integrada em ID 8162810 e 8162820, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, que na Ação Ordinária ajuizada pelo
BANESTES S/A – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão autoral e condenou a ora apelante a indenizar o Banco apelado, por evicção, no valor de R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais), acrescido de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do ajuizamento da ação. Condenou, ainda, a ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em 15% sobre o valor total da condenação.

Em suas razões recursais
PANCIERI E CIA LTDA.
aduz em
ID 8162813
, que (1)
o banco apelado em momento algum perdeu o bem descrito nos autos, portanto não pode ser considerado evicto
;
(2)
o imóvel descrito nos autos pertence ao Município de Colatina desde 30/08/05, o que atrai a ilegitimidade do apelado para o ajuizamento da demanda
.

Contrarrazões em ID 8162823, com arguição preliminar de inovação recursal e violação ao contraditório. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo interposto.

Antes de adentrar na análise das razões recursais, passo a apreciar a preliminar de inovação recursal suscitada pelo Banco apelado.

PRELIMINAR:
INOVAÇÃO RECURSAL

O apelado, em sede de contrarrazões, alega que o recurso não merece ser admitido em razão de
apresentar inovação em suas razões recursais
.

A fim de situar os eminentes pares, faz-se um breve relato dos fatos subjacentes à presente demanda.

Em síntese, a empresa SEMENTES AGROCERES S/A moveu ação de execução nº 014.05.013542-6,
que tramitou
perante a 1ª Vara Cível de Colatina, em face de COOPERATIVA AGRÁRIA DE COLATINA LTDA.

Na citada execução
foi efetivada a penhora de um terreno urbano situado à Avenida Champagnat,
nº
353, Bairro Marista, Colatina/ES, devidamente registrado sob o nº 30, matrícula 1.142, livro 2-G no Cartório de Registro Geral de Imóveis da Comarca de Colatina/ES.

Em 19/11/1993 a COOPERATIVA AGRÁRIA DE COLATINA LTDA. transferiu para
a a
pelante PANCIERI E CIA LTDA. o terreno urbano
acima referido,
mediante escritura pública de dação em pagamento.

Posteriormente, e
m 27/02/1997,
a a
pelante PANCIERI E CIA LTDA. transferiu o referido imóvel para o
a
pelado BANESTES também mediante escritura pública de dação em pagamento.

E
m 30/08/2005 o Banco apelado vendeu o imóvel em questão para o Município de Colatina pelo valor de R$ 680.000,00 (seiscentos e oitenta mil reais).

Após a venda do imóvel para o Município de Colatina, o

Banco apelado
obteve
conhecimento da
penhora existente e da designação de hasta pública nos autos da ação de execução nº 014.05.013542-6, acima

citada
,
ocasião em que ingressou com Embargos de Terceiro (nº 014.08.014031-3) objetivando desconstituir a constrição realizada, porém,
estes
foram rejeitados, inclusive no âmbito do STJ, com a manutenção da constrição.

Assim, em 16/04/2008, o juízo da 1ª Vara Cível de Colatina determinou a expedição de mandado de averbação na matrícula do imóvel descrito, declarando a ineficácia de todas as alienações havidas, o que, consequentemente, inclui aquela realizada entre o Banco recorrido e o Município de Colatina.

Diante de tal situação
, o
Banco a
pelado notificou judicialmente a
ora apelante
PANCIERI
e
CIA LTDA.,
por meio
do Processo n° 014.10.002616-1, para apresentar uma solução para a questão ou ressarcir os valores concernentes à dação em pagamento, a qual, porém, não surtiu qualquer efeito.

Diante da inércia da
ora a
pelante, e objetivando resguardar os efeitos do negócio jurídico entabulado com o MUNICÍPIO DE COLATINA, o
Banco a
pelado procurou a
empresa
SEMENTES AGROCERES LTDA. e realizou acordo objetivando por fim à execução 014.05.013542-6, por força do qual pag
ou

a esta
a quantia de R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais),
além de
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) à FERREIRA PIRES ADVOGADOS, a título de honorários advocatícios sucumbenciais. Frente ao pagamento realizado, o
Banco a
pelado propôs a presente ação, objetivando indenização por força da evicção ocorrida.

D
estaca o Banco apelado que em contestação apresentada pela apelante
nos presentes autos
, esta arguiu tão somente: (1) a prescrição da pretensão autoral; (2) a ausência de responsabilidade por inexistência de conduta ilícita, ausência de culpa, ausência de nexo causal e (3)
requereu a
denunciação da lide
d
os representantes do Conse
l
ho de Administração da Cooperativa Agraria de Colatina
.

Assim
,
o Banco recorrido alega
que o argumento sustentado
pela ora apelante
de que não há evicção, pois à época em que foi celebrado o acordo entre o recorrido e
a empresa
Sementes Agroceres S/A, o proprietário do imóvel era o Município de Colatina,
não foi suscitado em primeiro grau de jurisdição.

Após analisar atentamente os autos e, em especial, a contestação ofertada pela ora apelante (fls. 86/114), foi possível constatar que,
de fato, a alegação de que o Município de Colatina era o real proprietário do imóvel objeto da evicção não foi arguido na contestação ofertada nos presentes autos ou mesmo em outro momento antes da prolação da sentença apelada.

Nesse contexto, imperioso destacar que segundo a
lei processual
a
apelação não será conhecida quando a matéria trazida à instância
ad quem
não tiver sido objeto de discussão no processo ou suscitada pelas partes, sob pena de
caracterizar
inovação recursal, conforme orientação traç
ada
pelo art. 1013, §1º, CPC/15, abaixo transcrito:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§1
º
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal
todas as questões suscitadas e discutidas no processo
, ainda que não tenham sido solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.

A jurisprudência deste
Tribunal
, no mesmo sentido, não admite recurso de apelação em que sejam levantadas matérias que não constituíram objeto de discussão no processo, sob pena de inovação recursal:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DESCONSTITUTIVA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – A ordem jurídica proíbe, em regra, o “ius novorum” em sede recursal, exigindo-se para devolução da matéria ao Tribunal que esta já tenha sido veiculada nos autos e, no presente caso, em razão da alteração da causa se pedir, houve inovação recursal, motivo pelo qual o recurso não deve ser conhecido. 2 - Recurso não conhecido.
Fixação de honorários recursais. (TJ
ES
.
Apelação Cível
0002274-14.2019.8.08.0020.
4ª Câmara Cível.
Des. Rel.
Arthur José Neiva de Almeida
.
J. 24/04/2024
).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO ALEGADA EM APELAÇÃO. PRELIMINAR EX OFFICIO. INOVAÇÃO RECURSAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Enquanto na exordial o Apelante se restringiu a alegar a impossibilidade de pagamento do débito, posteriormente apresenta, em razões recursais, argumentos sobre excesso à execução, o que revela verdadeira inovação recursal.
2. As matérias não suscitadas e nem debatidas em primeiro grau são incabíveis de serem discutidas em segundo grau de jurisdição, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e indevida supressão de instância. 3. Inovação recursal reconhecida. Recurso não conhecido.
(TJ
ES
.
Apelação Cível
0011918-96.2020.8.08.0035.
1ª Câmara Cível.
Des. Rel.
Marianne Júdice de Mattos
.
J. 17/07/23
).

Ademais, é cediço que compete ao réu alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito
por meio das quais
impugna o pedido do autor, especificando,
ainda,
as provas que pretende produzir, exatamente como determina o art. 336 do CPC/
15
.

Nesse mesmo sentido,
a jurisprudência pátria
:

APELAÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO.
Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento ao apelo, na parte inovada
[...].
(TJ-SP - AC: 10461779820208260100 SP 1046177-98.2020.8.26.0100, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 27/10/2020, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - INTEMPESTIVIDADE - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO - INOVAÇÃO RECURSAL - VERIFICAÇÃO
[...]
De acordo com art. 336 do CPC/15 é vedado ao réu suscitar questões defensivas em fases posteriores à da apresentação da contestação, sob pena de não conhecimento das razões ventiladas por estarem estas alcançadas pela preclusão, de forma que a repetição da referida tese em sede de apelação configura inovação recursa
l [...].
(TJMG - Apelação Cível 1.0079.11.059677-6/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/02/2017,publicação da súmula em 13/ 03/ 2017).

De acordo com as premissas acima,
verifica-se que
a ora apelante
,
ao
apresenta
r

sua
contestação
nos autos
não discuti
u
as matérias
objeto de sua irresignação recursal –
imóvel pertencente ao Município de Colatina e descaracterização da evicção –,
pretendendo fazê-lo somente nesta via recursal.

Reitera-se que
as alegações
recursais apresentadas
não foram
elencadas
na contestação
ofertada na origem
,
que se limitou a arguir a
prescrição da pretensão autoral; a ausência de responsabilidade
ao pagamento de indenização
por inexistência de conduta ilícita, ausência de culpa, ausência de nexo causal e
a
denunciação da lide
d
os representantes do Conse
l
ho de Administração da Cooperativa Agraria de Colatina,

o que impede, em sede recursal, que
este órgão
fracionário
se manifeste acerca do
s

referidos
tema
s,
que não foram suscitados ou discutidos na origem
.

Dessa maneira, constata-se substancial modificação da
causa excipiendi
, o que caracteriza nítida inovação recursal.

Assim, nos moldes do ar
t.
336 do CPC/
15
, c
abia

a ora apelante
, ao apresentar
sua
contestação, trazer todos os argumentos fático-jurídicos que impossibilitasse
m
o acolhimento do pleito formulado na inicial, não podendo, posteriormente à prática deste ato, trazer novos argumentos que não foram anteriormente ventilados, sob pena de incorrer em nítida inovação.

Impõe-se, assim, a inadmissibilidade do
presente
recurso, na
sua
integralidade.

Po
rtanto
,
firme nas razões exposta
s

acolho a preliminar suscitada para

NÃO CONHE
CER
do recurso
interposto
,
em razão de inovação recursal.

Na forma do a
rt. 85, §11, do CPC/
15 e
diante do
não conhecimento
do recurso, majoro os honorários advocatícios
para

18%
sobre o valor da
condenação, considerando o grau de complexidade e duração da demanda, bem como o trabalho adicional realizado nessa esfera recursal
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO

CONHECER
do recurso interposto.

Acompanho o voto de relatoria.